Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-57.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001197-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TOMIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.499.359/0001-02 (APELADO), WILSON REGINALDO TOMIO - CPF: 847.777.379-34 (APELADO), ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO - CPF: 275.225.598-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (NÚMERO NÃO EXISTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a r. sentença, de ID 138394650, proferida pela Exma. Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que, na Ação de Busca e Apreensão nº 138394650, movida em face de TOMIO & CIA LTDA - ME E OUTROS,
extinguiu
o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em sucinto relato, o banco apelante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele no contrato, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Esclarece que tentou notificar extrajudicialmente o apelado, porém, não logrou êxito, uma vez que a tentativa de notificação retornou negativa pelo motivo “número não existe”, razão pela qual procedeu com o protesto do título.

Pontua que tentou notificar tanto o financiado quanto os avalistas, no entanto todas as tentativas restaram inexitosas.

Com isso, busca a reforma da sentença para possibilitar a retomada da posse do bem.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei nº 911/69, onde as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário – Linha de Financiamento BNDES - PSI nº 3007842-3, para aquisição do veículos 2405439 - SEMI REBOQUE - BASCULANTE DIANTEIRO e 2405439 - SEMI REBOQUE - BASCULANTE TRASEIRO, celebrado entre as partes no dia 22.04.2014, no valor de R$152.685,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

O Magistrado
a quo
entendeu pela inexistência de regular constituição em mora do devedor e extinguiu o feito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a notificação enviada retornou com a informação “
número não existe
” e que o protesto do título por edital somente é cabível após o exaurimento de todas as possibilidades de notificação do réu.

Contra essa decisão, insurge-se o banco aduzindo que após a devolução do AR, providenciou o protesto do título, e dessa forma, afirma que houve a efetiva constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada no endereço correto indicado pelo devedor.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei nº 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que no contrato de ID 1383933079, o endereço da parte apelada é Rodovia MT 050, KM 5,5, Chacara N S das Graças, CEP 78132-990, Várzea Grande, no entanto, a notificação extrajudicial constou exaurida (número não existe) e, por conseguinte, comprovada a frustração quanto à notificação destinada ao endereço da avença.

Todavia, entende-se que o protesto do título (ID 138393082), posterior à tentativa de notificação extrajudicial, revelou-se como instrumento hábil à constituição em mora do devedor.

Registre-se que o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, teve sua redação alterada pela Lei nº 13.043/2014:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na tentativa de desburocratizar o processo de constituição em mora, o legislador simplificou o requisito para constituição em mora do devedor fiduciário, já que, antes, era exigido o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos como forma de validar a notificação extrajudicial ou, então, que se constituísse o devedor em mora por meio de protesto do título.

Confiram-se os termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, em sua redação anterior à Lei nº 13.043/2014:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor" (texto anterior à Lei nº 13.043/2014)

A atual redação dessa norma exige, para comprovação da mora, apenas, carta registrada com aviso de recebimento.

Isso não quer dizer que a carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos tenha deixado de servir como instrumento hábil à regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Inclusive, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.570/MG, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese segundo a qual a “
notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
” (REsp 1.184.570 / MG - RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 - RB vol. 584 p. 48).

Do mesmo modo, o protesto do título também se revela como modo válido de constituir em mora do devedor fiduciário, comprovando o inadimplemento.

Consoante afirmado em precedente do STJ (REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECONVENÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO PACTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELO VENCIDO – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É válida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato
. [...].”
(N.U 1002029-27.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A constituição do devedor em mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ.
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
.Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.
(N.U 0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO
É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a inexistência do número indicado
. [...]” (
N.U 0004674-49.2011.8.11.0003, Ap 110745/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Assim, tanto a inadimplência do apelado quanto a sua constituição em mora foram comprovadas pela instituição financeira, razão pela qual a cassação da sentença com o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, reconhecer a constituição em mora do devedor e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022